Tribunal: TJSP
Processo: 2066403-19.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cautelar Inominada Criminal. Crimes de roubo majorado. Concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra a concessão de liberdade provisória em razão da pandemia COVID-19. Ausência de análise concreta da situação de vulnerabilidade dos acusados nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Presença dos pressupostos e requisitos da prisão

Ementa:
Cautelar Inominada Criminal. Crimes de roubo majorado. Concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra a concessão de liberdade provisória em razão da pandemia COVID-19. Ausência de análise concreta da situação de vulnerabilidade dos acusados nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Medida concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2066403-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA 1a
VARA CRIMINAL DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o pedido, nos
termos que constarão do acórdão, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Cautelar Inominada Criminal no: 2066403-19.2020.8.26.0000
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Requerido: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE ITAQUAQUECETUBA
Interessados: ALEX WILLIAN RAMOS DE SOUZA, GABRIEL CARIDADE
DE OLIVEIRA E LUCAS BARBOSA DA SILVA
Voto no 22.642
Cautelar Inominada Criminal. Crimes de roubo majorado.
Concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a concessão de liberdade provisória em razão da
pandemia COVID-19. Ausência de análise concreta da situação de
vulnerabilidade dos acusados nos termos da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Medida concedida.
Trata-se de cautelar inominada criminal requerida pelo Ministério Público,
objetivando a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a
decisão
do
Juiz
que
substituiu
as
prisões
preventivas dos Réus por outras medidas cautelares
diversas da prisão em razão da expansão das
infecções pelo vírus COVID-19 e a necessidade de se
evitar
aglomeração
em
ambientes
fechados,
com
fundamento no disposto da Resolução no 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
3
Conselho Nacional de Justiça e na decisão proferida
pelo Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF no
347. Alega também que os Réus foram denunciados pela
prática de dois crimes de roubo majorados pelo
concurso de agentes (um consumado, e outro tentado),
com subtração de celular de razoável valor (R$
800,00
fls.40). Pede a concessão de liminar na
Medida Cautelar para que seja concedido efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto
(fls.01/11). Vieram documentos (fls.12/105).
Concedida a medida liminar (fls.107/109), foram requisitadas informações,
prestadas pelo Requerido (fls.114/116).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
deferimento
do
pedido
(fls.119/123).
É o relatório.
O
pedido
deve
ser
deferido,
ressalvada a opinião pessoal do Relator Sorteado.
Embora o recurso em sentido estrito
seja desprovido de efeito suspensivo, nos termos do
que dispõe o artigo 584 do Código de Processo Penal,
não se pode deixar de considerar que, em hipóteses
excepcionais
como
esta
(de
crime
extremamente
grave), nas quais, demonstrados o “periculum in
mora” e o “fumus boni juris”, torna-se imperiosa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
4
suspensão dos efeitos da decisão impugnada, como no
caso
de revogação da prisão preventiva, quando
presentes os seus requisitos -, a fim de se evitar
lesão irreparável ou de difícil reparação, tornando
inútil a reforma postulada.
O
“fumus
boni
juris”
ficou
demonstrado pela presença das hipóteses da prisão
preventiva, e o “periculum in mora” é representado
pelo efetivo risco à sociedade, decorrente dessa
soltura, consideradas as perigosidades dos Réus.
Conforme os elementos concretos e
informações prestadas, os Réus foram denunciados
pela prática de dois crimes de roubo, um deles
tentado, praticados em superioridade numérica em
relação às vítimas e mediante violência ou grave
ameaça à pessoa.
Os Réus faziam menção de estarem
armados, bem como a vítima mulher revelou que um
deles
tentou
agredi-la
fisicamente,
embora
estivessem em superioridade numérica (fls.29). Os
crimes ocorreram em plena luz do dia, por volta das
5h da manhã, revelando ousadia e destemor, sendo
certo que foram presos em poder dos objetos
subtraídos, tudo a evidenciar a gravidade concreta
dos crimes. Não há comprovação de ocupação lícita,
indicativo de que o risco de reiteração de conduta é
muito alto.
Durante a audiência de custódia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
5
demonstrada a presença dos requisitos da prisão
preventiva, e revelada a insuficiência da imposição
de medidas cautelares diversas da prisão, as prisões
em
flagrantes
foram
convertidas
em
prisões
preventivas (fls.57/58).
O pedido de liberdade provisória
foi indeferido por despacho datado de 29.02.20
(fls.65/66), pois “os argumentos apresentados pelos
acusados
não
demonstram
a
cessação
do
perigo
decorrente do seu estado de liberdade, havendo
fundamentos idôneos que justificam a manutenção da
prisão cautelar, não sendo caso de revogação”,
destacada que a conduta praticada fora com grave
ameaça à pessoa.
Ocorre que, após duas decisões que
reconheceram
a
gravidade
das
condutas
e
a
necessidade da manutenção das custódias cautelares,
por decisão datada de 25.03.20, foi concedida a
soltura dos Réus em razão da situação emergencial de
saúde pública decorrente do COVID-19, considerando
também que, em caso de eventual condenação, o regime
de cumprimento será diverso do fechado, destacando
que, nas unidades prisionais, há superlotação, o que
aumenta a disseminação do vírus (fls.73/74).
A decisão monocrática, lançada na
Tutela
Provisória
Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
6
Tribunal Federal em 18.03.2020
Já a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça não é aplicável a crimes
praticados com violência ou grave ameaça, como neste
caso, bem como a situação emergencial não autoriza a
concessão automática e generalizada de liberdade
provisória,
pois,
embora
a
superlotação
seja
realidade, nenhuma notícia há de que as condições de
saúde dos Réus estejam comprometidas, ou que fazem
parte de grupo de risco (são pessoas jovens e
sadias, com idades de 21, 23 e 29 anos), ou que o
ambiente carcerário específico esteja em piores
condições que o externo.
o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz.
A respeito da superlotação carcerária (argumento principal), não passa
despercebido que as unidades prisionais, por meio de
seus órgãos administrativos, não estão medindo
esforços no sentido de conter a disseminação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
7
COVID-19 a fim de preservar vidas, não só dos
detentos, como também daqueles que ali trabalham,
pois, se assim não fosse, certamente haveria alto
índice de disseminação do vírus (como vem ocorrendo
fora deles), o que não se tem notícia.
Também não há comprovação de que,
dentro do estabelecimento prisional, não terá os
Réus atendimento e proteção adequados, sabido que
doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso, ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo (fora das unidades também existe o perigo
potencial de contágio).
Anote-se, inclusive, que, sendo o
isolamento
a
principal
medida
preventiva,
a
manutenção dos segregados na unidade, sem contato
com terceiros, é situação que melhor atende à
preservação de sua condição.
Por fim, não se pode fazer exercício de futurologia acerca de eventual benefício ou causa de diminuição de pena a
justificar a soltura, ou tornar a manutenção da
prisão desproporcional, sendo essas questões temas
de mérito e que têm pertinência de análise e
valoração somente na ação de conhecimento.
Ante o exposto, e ressalvado o
posicionamento pessoal do Relator, defere-se o
pedido para o fim de, ratificando a medida liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066403-19.2020.8.26.0000 -Voto no 22.642 - FC
8
conceder efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito interposto contra a decisão que substituiu
as
prisões
preventivas
por
medidas
cautelares
diversas da prisão.
Comunique-se de imediato o Juízo de
Origem.
ZORZI ROCHA
RELATOR